Tribunal: TJPA
Processo: 0015019-69.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0015019-69.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELIOMAR CHAVES LAMEIRA, JARDSON LUIS CASTRO GUIMARAES, JAMMERSON LUIS CASTRO GUIMARAES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

RELATÓRIO

Apelação Cível n.º 0015019-69.2011.8.14.0301

Apelante: ESTADO DO PARÁ

Apelado: HELIOMAR CHAVES LAMEIRA E OUTROS

Relator: DES. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Ordinária com pedido de tutela antecipada ajuizada por
HELIOMAR CHAVES LAMEIRA E OUTROS
, julgou parcialmente procedente o pedido no sentido de que os autores possam prosseguir no concurso devendo ser matriculados na primeira turma de Academia de Polícia que abrir, onde realizarão as demais fases do certame, caso não as tenham realizado, e em, caso de aprovação que sejam nomeados e empossados para o cargo de Degelado de Polícia Civil do Estado do Pará (id. 13323045 – págs. 2/3).

O recorrente, em suas razões recursais (id. 13323075 a 13323079), após síntese dos fatos, levanta a preliminar de perda do objeto do processo em razão do encerramento do concurso C-149, bem como da necessidade de citação dos demais candidatos no certame na condição de litisconsortes passivos.

Alega, no mérito, a necessidade de reforma da decisão recorrida em razão dos critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário de acordo com precedente do RE 632.853 e seu efeito vinculante.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença de 1º grau.

Os recorridos, em contrarrazões (id. 13323081), após rebaterem os pontos recursais de forma geral, pugnaram pela confirmação da sentença.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, no sentido de que seja reformada a sentença de 1º grau (id. 16119942 _ págs. 1/9).

É o relatório.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO

PROCESSO N°
0015019-69.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: HELIOMAR CHAVES LAMEIRA

APELADO: JARDSON CASTRO GUIMARÃES

APELADO: JAMMERSON LUIS CASTRO GUIMARÃES

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

VISTORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO C-149. CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO PARÁ. VOTO-VISTA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR CANDIDATOS QUE BUSCAVAM PROSSEGUIMENTO NO CERTAME APÓS CANCELAMENTO DE CONVOCAÇÃO PARA PROVA ORAL. SENTENÇA QUE EXAMINOU SUPOSTA AUSÊNCIA DE RESPOSTA A RECURSOS ADMINISTRATIVOS E DETERMINOU O AVANÇO DOS AUTORES NAS FASES DO CONCURSO. FUNDAMENTOS NÃO DEDUZIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONGRUÊNCIA, DA CORRELAÇÃO E DA ADSTRIÇÃO. ARTS. 141 E 492 DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 3º, DO CPC. PEDIDO INICIAL INSUBSISTENTE. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. EXTINÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE AMPARO JUDICIAL VÁLIDO PARA PERMANÊNCIA DOS AUTORES NO CONCURSO. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. SENTENÇA ANULADA. PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. Caso em exame

1.

Voto-vista proferido em recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por candidatos do Concurso Público C-149, destinado ao provimento do cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.

2.

Os autores alegaram que participaram do certame e que, por força de liminar concedida em mandado de segurança anterior, prosseguiram nas fases subsequentes, tendo sido convocados para a realização da prova oral pelo Edital nº 43/2011. Sustentaram que, posteriormente, o Estado do Pará tornou sem efeito a referida convocação por meio do Edital nº 44/2011, sem justificativa suficiente.

3.

A pretensão deduzida na petição inicial limitou-se à inclusão dos autores nas etapas posteriores do concurso, especialmente no curso técnico-profissional da Academia de Polícia Civil, em razão do cancelamento da convocação para a prova oral.

4.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, mas fundamentou a procedência na suposta ausência de apreciação de recursos administrativos contra questões da prova objetiva, bem como na impossibilidade de correção posterior das questões em razão do encerramento do concurso.

5.

O Estado do Pará apelou, suscitando, entre outros pontos, perda do objeto pelo encerramento do certame, necessidade de citação dos demais candidatos, litispendência e existência de precedente contrário à pretensão autoral.

6.

O Ministério Público, em segunda instância, apontou violação ao princípio da adstrição, por ter a sentença decidido questão diversa daquela efetivamente submetida ao Juízo de origem.

II. Questão em discussão

7.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao decidir com base em causa de pedir não deduzida pelos autores; (ii) saber se a nulidade decorrente da violação aos arts. 141 e 492 do CPC pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal; (iii) saber se, anulada a sentença, é possível aplicar a teoria da causa madura para julgamento imediato da demanda; e (iv) saber se os autores demonstraram direito subjetivo ao prosseguimento no Concurso Público C-149.

III. Razões de decidir

8.

O princípio da congruência impõe que o juiz decida a lide nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas quando a lei exigir iniciativa da parte, bem como proferir decisão de natureza diversa da pedida ou condenar em objeto diverso do demandado.

9.

A sentença é extra petita quando concede prestação jurisdicional distinta da postulada ou quando acolhe pedido com base em fundamento não invocado como causa de pedir. No caso, a petição inicial não questionou a correção de questões da prova objetiva, não formulou pedido de anulação de questões, nem sustentou, como fundamento da ação ordinária, a ausência de resposta a recursos administrativos.

10.

A controvérsia posta na inicial dizia respeito ao cancelamento da convocação para a prova oral e à pretensão de prosseguimento dos autores no certame. A sentença, contudo, deslocou o eixo da demanda para suposta omissão administrativa na análise de recursos contra questões da prova objetiva, matéria estranha ao objeto da ação.

11.

A utilização de fundamento não submetido ao contraditório compromete a ampla defesa do réu e viola os arts. 141 e 492 do CPC, pois impede que a parte demandada se defenda adequadamente da causa de pedir efetivamente adotada como razão de decidir.

12.

A nulidade por julgamento extra petita constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal, inclusive em grau recursal, sem violação à vedação da reformatio in pejus, por força do efeito translativo dos recursos.

13.

Reconhecida a nulidade da sentença, a causa comporta julgamento imediato pelo Tribunal, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, pois os elementos constantes dos autos são suficientes para a apreciação da pretensão inicial, não havendo necessidade de dilação probatória.

14.

O mandado de segurança anteriormente impetrado pelos autores, que havia assegurado liminarmente a permanência no certame, foi extinto sem resolução do mérito por inadequação da via eleita e ausência de prova pré-constituída, com trânsito em julgado. Com isso, deixou de subsistir o suporte judicial que autorizava a participação dos autores nas fases subsequentes do concurso.

15.

A permanência dos candidatos no certame em razão de decisão liminar posteriormente revogada ou substituída por sentença extintiva não gera, por si só, direito subjetivo à continuidade no concurso, à matrícula em curso de formação, à nomeação ou à posse.

16.

Ausente demonstração de aprovação regular em todas as fases do Concurso Público C-149 e inexistente decisão judicial válida que assegure a permanência dos autores no certame, não há fundamento jurídico para determinar a inclusão dos candidatos em etapa posterior do concurso ou em curso de formação.

IV. Dispositivo e tese

17.

Voto-vista pela anulação da sentença, por julgamento extra petita, com aplicação da teoria da causa madura para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ficando prejudicado o recurso de apelação do Estado do Pará.

Tese de julgamento: “1. Viola os arts. 141 e 492 do CPC a sentença que julga a demanda com fundamento em causa de pedir não deduzida na petição inicial, configurando julgamento extra petita. 2. A nulidade decorrente de julgamento extra petita constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Tribunal. 3. Reconhecida a nulidade da sentença e estando o processo em condições de imediato julgamento, admite-se a aplicação da teoria da causa madura, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC. 4. A participação em concurso público amparada por decisão liminar posteriormente extinta, revogada ou sem eficácia não gera direito subjetivo ao prosseguimento no certame, à matrícula em curso de formação, à nomeação ou à posse.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 492 e 1.013, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.796.079/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 14.02.2022; STJ, AgInt no REsp 1.734.343/MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 16.08.2021; STJ, AgInt no REsp 1.928.284/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 21.02.2022; STJ, REsp 1.962.674/MG, 3ª Turma, j. 24.05.2022; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.875.657/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 14.03.2022.

VOTO-VISTA

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (VISTORA):

Em 04 de março do ano corrente, em razão de convocação, por sorteio, para composição de quórum no julgamento do presente recurso de Apelação, na Sessão Ordinária da 2
a
Turma de Direito Público, na qual foi lido e explicado os votos do Relator e dos vistores que me antecederam, tendo o Excelentíssimo Desembargador Relator proferido entendimento no sentido de não prover o recurso do Estado.

Em manifestação na sessão, a Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento manifestou pelo provimento do recurso, inclusive para reformar a sentença de mérito e, por último, o pedido de vista do Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro que, em oposição ao entendimento da antedita Desembargadora Luzia Nadja, entendeu pelo improvimento do recurso do Estado.

Considerando as questões trazidas no voto da
Eminente Desembargadora Luzia Nadja, solicitei vista nos autos para análise da questão.

Em que pese o relatório trazido no voto da vistora referida acima, para questão de melhor entendimento, entendo prudente fazer um histórico de acontecimentos dos fatos e do objeto deste processo.

Pois bem.

Em fevereiro de 2010, foi impetrado o Mandado de Segurança nº
0006344-51.2010.8.14.0301 por
diversos candidatos do concurso C-149, entre eles,
JARDISON LUIS CASTRO GUIMARÃES, JANMERSON LUIS CASTRO GUIMARÃES e HELIOMAR CHAVES LAMEIRA
, autores/apelados neste processo.

No processo suso referido, pleiteavam a continuidade no certame, sob a alegação de que os recursos administrativos que haviam manejado não tinham sido apreciados até o momento da impetração (12/02/2010).

A liminar foi deferida, assegurando a permanência dos impetrantes no certame, nas subfases subsequentes da primeira etapa, com a fixação de novos prazos para as demais etapas e, caso aprovados dentro do número das vagas ofertadas, que fossem empossados em condições de igualdade com os demais concorrentes.

Contudo, em julho de 2012, referido processo foi extinto sem resolução do mérito, em razão da impossibilidade de dilação probatória na Ação de Mandado de Segurança.

Vejamos:

(...)

Analisando os argumentos suscitados pelos impetrantes bem como dos documentos acostados à inicial, verifico de imediato que não há direito líquido e certo amparável em sede de mandado de segurança uma vez que a discussão trazida a lume pela impetrante foge à estreita via do writ, que não admite dilação probatória no sentido de que possa decidir sobre aspectos factuais controversos que demandem o exame de fatos e provas, que possibilitariam a aferição dos fatos que ocorreram para configurar a dita violação de direitos da impetrante, o que se teria de fazer para deferir-se a segurança pretendida, portanto, inadequada a via eleita pelos impetrantes.

Salvo o impetrante Jairo Luis Rego. Analisando os autos verifico que a prova, ou melhor, o recurso administrativo, está em seu nome, não podendo ser aproveitado pelos demais impetrantes.

Neste sentido não há julgamento de direito líquido e certo, mas apenas das condições da

ação, visto que o fato que aponta os impetrantes na inicial é controverso e não vem instruída com a prova pré-constituída. As alegações que foram feitas, as quais apontam as suposto atraso na apreciação de recurso administrativo, que não estão presentes nos autos, portanto, a ilegalidade do ato da autoridade tida como coatora, não foi comprovada por meio de prova documental, exigindo uma dilação probatória não permitida pela ação mandamental.

Fica claro desde já que não é o caso de impetração de Mandado de Segurança, devendo ser indeferida a petição inicial.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito com fulcro no art. 267 VI, do CPC.

A sentença mencionada acima, transitou livremente em julgado, tendo sido certificado nos autos em 24 de fevereiro de 2014.

Neste momento, o direito de continuar no certame, na condição de
sujudice
, de todos os impetrantes, foi resilido.

Ocorre que, por razões desconhecidas e não informadas nos autos, os impetrantes prosseguiram no certame, inclusive com convocação para realização de prova oral (edital nº 43/2011, de 04 de fevereiro de 2011 – fls. 44 destes autos).

Em 06 de maio de 2011, ajuizaram a ação cujo recurso ora se analisa, alegando, em síntese, que se inscreveram no concurso C-149, com desclassificação ainda na primeira fase do certame, o que ensejou impetração de ação mandamental, com liminar deferida que lhes assegurou continuidade no procedimento licitatório (processo ao norte mencionado), no entanto, arguiram que sem qualquer fundamento, o Estado do Pará tornou sem efeito o edital nº 43/2011 (edital 44/2011 – fls. 45).

Novamente, o pedido de medida de urgência requerido neste procedimento ordinário foi deferido, para que os autores realizassem a prova oral do concurso C-149, o que ensejou a interposição de recurso de embargos de declaração, pugnando pela extinção do processo, em razão da perda do objeto (finalização do certame C-149), tendo o Estado informado que pleiteou e lhe foi deferida,
pelo Tribunal de Justiça,
a
extensão de
sus
pensão das liminares em alguns processos (em 12 de maio de 2011), dentre os quais, o processo nº
0015019-69.2011.8.
14.0301 que ora se aprecia.

O recurso não chegou a ser apreciado, tendo sido proferido sentença de mérito, cujo relatório refere o seguinte:

“(...) ajuizaram Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada em face do Estado do Pará, aduzindo em síntese, que tomaram conhecimento do edital de abertura do concurso Público nº 01/2009 SEAD/PC/PA e se inscreveram a uma vaga no quadro de Delegado da Polícia Civil do Estado do Pará,
que após a realização das provas objetivas os requerentes não conseguindo 70% de acertos necessários para habilitá-los na segunda fase do concurso, confeccionaram recurso administrativo sobre o argumento de duplicidade de repostas consideradas corretas além de possíveis erros na formulação das mesmas, que não houve resposta ao recurso
, requerem ao final que este juízo determine o início do curso técnico profissional para investidura no cargo de Delegado de Polícia Civil de imediato e assegurar participação dos demandantes no referido curso, mesmo aqueles que ainda falta serem submetidos a prova oral, determinando que ela seja realizada dentro da ACADEPOL. Juntou documentos de fls. 18/43. Antecipação concedida às 44/45. Contestação do Estado do Pará às fls. 74/95. Parecer do MP às fls. 106/120.”

Note-se que os fatos narrados nesta ação, os autores referiram apenas e tão somente a suposta arbitrariedade do Estado em “tornar sem efeito” o edital nº 43/2011, que os convocava para a realização de prova oral. Em nenhum momento, nestes autos, se questiona questão de concurso público.

No fundamento da sentença de mérito, segue o magistrado julgando coisa diversa da requerida nos autos.

Vejamos:

Quanto a expiração da validade do concurso C-149 e consequente perda de objeto, tenho que não se pode aceitar tal circunstância como fato consumado, tal análise deverá ser feita na fundamentação que analisará o mérito desta decisão. Que a questão fática discutida nestes autos não tem relação com eventuais critérios isonômicos a serem aplicados por conta de terceiros, ficando tal preliminar. Indefiro a preliminar da necessidade de citação dos demais candidatos em face de interativas decis
õ
es de tribunais superiores que autorizam o prosseguimento do feito sem esta providência, sob pena de inviabilizar a pretensão dos autores. Indefiro o pedido de extinção do processo em face da litispendência e da coisa julgada tendo em vista que o contestante não demonstra com mais clareza os fundamentos da respectiva ação. Indefiro a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido, pois este juízo não vai avaliar a revisão do ato de eliminação dos autores com base em critérios abstratos que violem a autonomia da administração, mas sim sobre o aspecto legal.

Por fim, não há perda do objeto do processo tendo em vista que a ação foi ajuizada antes do encerramento do concurso que estava sub-judice. Há um pedido imediato do autor que é a anulação das quest
õ
es da prova objetiva, al
é
m da classificação e aprovação em todas as fases do certame.

Entretanto, há um pedido mediato que se refere a um recurso administrativo que até o momento não tiveram resposta.

Tenho que a correção em juízo não poderia prescindir de alguém habilitado a fazê-lo e mesmo assim com temperamentos pois a administração tem critérios próprios para a correção de provas.

Entretanto a ausência de resposta ao recurso administrativo fulmina a pretensão do Estado em defender-se sob a ótica da perda do objeto ou violação do princípio da isonomia
. A rigor tal princípio foi violado quando foi suprimida ao autor a possibilidade de prosseguir no certame a partir da correção de suas quest
õ
es. A eventual corre
çã
o de suas d
ú
vidas certamente poderia ter se revelado como suficiente para o prosseguimento do feito.

Desta forma, sendo vedada a correção das quest
õ
es pelo Judici
á
rio tenho que a aus
ê
ncia da correção das quest
õ
es por parte da Comiss
ã
o do Concurso tem o
ú
nico consectário de fazer o candidato avançar de fase diante da manifestação do próprio Estado de que o certame já se encerrou e a decisão menos onerosa para o erário é que o candidato se submeta aos testes de aptidão física a fim de ser avaliado na parte final do concurso.

Note-se que não é possível mais a correção das quest
õ
es pois o concurso j
á
est
á
encerrado, entretanto, o autor não pode simplesmente arcar com o ônus da desclassificação automática sem possibilidade de recurso, quando é cediço que tal fato é flagrantemente ilegal.

É razoável então que ao invés de ver materializar de vez um prejuízo que não deu causa, prosseguir nas etapas seguintes do concurso, máxime porque o concurso acabou. Ademais, não se pode deixar de considerar que os candidatos ainda serão submetidos à Academia de Polícia, onde serão avaliados em relação às aptid
õ
es e conhecimentos específicos da atividade policial.

Assim sendo, julgo parcialmente procedente o pedido no sentido de que o autor possa prosseguir no concurso devendo ser matriculado na primeira turma de Academia de Polícia que abrir, onde realizar as demais fases do certame, caso não as tenham realizado, e em caso de aprovação que sejam nomeados e empossados para o cargo de Delegado de Polícia Civil do Estado do Pará.

Sem custas.

Condeno o réu ao pagamento de honorários advocatício em 10% do valor da causa

Conforme se observa da leitura da sentença, ela não guarda qualquer relação com os fatos, a causa de pedir e pedido contido nos autos.
Em todo caso, alcançou o intento dos autores/apelados de prosseguimento do certame em questão, sem que tenham sido aprovados em todas as fases do concurso.

O Estado do Pará interpôs recurso de apelação, alegando, novamente, perda do objeto da ação em razão do encerramento do certame, bem como a necessidade de citação dos demais candidatos do concurso na condição litisconsortes passivos, a litispendência, a existência de precedente contrário ao contido nos autos, pugnando pelo provimento do recurso, com reforma da sentença de mérito.

Nesta instância, o Ministério Público apresentou manifestação, trazendo em sua análise, a violação ao princípio da adstrição, opinando pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença de mérito.

Na sequência, constam memoriais do Estado do Pará (fls. 290/293) e dos apelados (fls. 301/303).

Esta é a ordem dos acontecimentos da pretensão dos autores.

Note-se que o Estado impugna os termos da sentença, sem atentar para o fato de que a sentença não enfrentou o objeto do pedido, questão que só foi mencionada pelo
Parquet
, por ocasião do parecer, de modo que a tese de sentença
extra petita
constou nos autos, antes mesmo de qualquer voto, tendo ambas as partes tido oportunidade de apresentar defesa, o que não foi referido nas petições do Estado ou dos apelados
(id nº 17417266 – fls. 290/293 e id nº 17461391 – fls. 301/303).

Neste contexto, filiando-me, em parte, ao entendimento firmado pela Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, entendo ser o caso de anulação da sentença, em razão da violação ao princípio da adstrição, com julgamento da ação mediante aplicação da teoria da causa madura, julgando prejudicado o recurso de apelação.

Fundamento.

O código de Processo Civil, em seu artigo 492, estabelece que “é
vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

Este artigo consagra o princípio da congruência, também conhecido como princípio da correlação ou da adstrição, questão esta que já foi pontuada no voto da Eminente Desembargadora vistora que me antecedeu.

O juiz, na tentativa de justificar o julgamento de coisa diversa da pretendida, alega análise
de pedido mediato e imediato, no entanto, o fato é que o magistrado singular passou ao largo do objeto da ação.

Se a primeira demanda, na qual os ora autores e outros impetrantes alegaram a ausência de resposta a recursos administrativos, cuja prova da alegação não foi trazida aos autos, culminando na extinção do
writ
, como poderia o Magistrado levantar tal questão neste processo, se sequer foi arguido qualquer coisa neste sentido, bem como a ação em que ventilaram tal circunstância não foi levada adiante por ausência de prova? Este é um questionamento que me tenho feito desde o início da análise desta ação.

O fato é que a sentença foi totalmente
extra petita
, tendo o magistrado fundamentado sua sentença em questões que sequer foram questionadas nestes autos, de modo que merece integral reforma a sentença.

Para tornar mais objetiva e cristalina a questão aqui revelada, segue trecho dos fatos narrados pelos autores da peça inicial:

Os Requeridos, por meio da Polícia Civil do Pará (PCPA), promoveram a realização de concurso público nº C 149, edital nº 0001/09, para a admissão ao concurso de formação de Delegado de Polícia Civil, a funcionar nas unidades da PCPA, nos municípios do Estado do Pará, tendo os Requerentes efetuado suas inscrições e participado da primeira fase e tendo como os números de inscrição em anexo.

Os Requerentes através de liminar concedido pelo juízo da 2ª Vara Civil da Capital realizaram a 2ª fase e tendo sido aprovados de acordo com documentação em anexa, cumpriram as etapas da primeira, tendo este sido convocados para a realização da prova Oral, e após, sem justificativa alguma tornou sem efeito a publicação de acordo com edital 44/2011, obstando que os mesmo deixa- se de realizar a última etapa da primeira fase, para continuar, caso aprovados, na segunda fase do processo seletivo, a formação técnica.

Vale ressaltar que após o edital que cancelou aprova oral, então as realizadoras do concurso, a Polícia Civil do Estado e os Requeridos não deram mais qualquer tipo de informações aos Requerentes, tendo estes até a presente data aguardando ser chamado para realizar a prova oral.

E os pedidos:

a) Que se digne em conceder em fase da presente TUTELA ANTECIDAPA, a pretendida medida liminar, determinando que os Requeridos incluíam o nome dos Requerentes na lista dos convocados para Curso de Técnico de Formação Profissional da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará, ao qual uma nova turma convocada através do edital nº 45/2011 Publicado no Diário Oficial nº 31894 de 13/04/2011, inclusive pelo fato de não ter sido prorrogado o presente concurso (...).

b) No mérito, requer que seja confirmada a medida antecipatória, nos termos e na fundamentação articulada, julgando totalmente procedente a presente demanda e consequentemente, se forem devidamente aprovados, então que sejam convocados para Curso de Técnico de Formação Profissional da Academia de Polícia Civil do Estado do Pará.

Conforme análise dos autos, não se verifica qualquer alegação de recurso administrativo não apreciado, não há qualquer pretensão de correção de questão de concurso público, sequer se menciona sobre ausência de previsão de recurso administrativo do gabarito definitivo, outro ponto levantado no voto do Excelentíssimo Desembargador Mairton, pelo que se conclui que a sentença de mérito foi proferida com julgamento
extra petita
e iniciou uma série de equívocos subsequentes, inclusive no recurso próprio do Estado, sentença esta, nula de pleno direito.

Consoante farta jurisprudência, julgamento extra petita gera nulidade e deve ser reformada, inclusive de oficio, por ser matéria de ordem pública, bem como em desacordo com a regra processual vigente. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que há julgamento extra petita não só quando se concede prestação jurisdicional diferente da postulada, mas também quando o deferimento do pedido apresentado se dá com base em fundamento não invocado como causa de pedir.
2. Não há que se falar em incidência da Súmula 7/STJ, para modificar a conclusão delineada no aresto impugnado, em relação ao julgamento extra petita, porquanto prescindível o reexame do conjunto de fatos e provas dos autos, sendo necessária tão somente a revaloração jurídica na hipótese. 3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4º, do NCPC, devendo a imposição ser analisada caso a caso. 4. Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1796079 SP 2020/0312496-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO NCPC.
JULGAMENTO CITRA PETITA. RECONHECIMENTO DO VÍCIO DE OFÍCIO
.
POSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. REQUISITOS DE APLICABILIDADE. AMPLO CONTRADITÓRIO.
DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N.os 7 E 568 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3.
É assente nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a nulidade da sentença decorrente de julgamento citra petita pode ser reconhecida de ofício com o julgamento imediato das matérias referentes ao mérito desde que tenham sido objeto de amplo contraditório, não dependam de dilação probatória e estejam aptas ao julgamento
. 4. (...) 5. (...) 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1734343 MG 2017/0310553-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 16/08/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA.
OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE
. 1. (...). 2.
Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido
. 3. O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença. Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/4/2021. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2022)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA ULTRA PETITA. NULIDADE. EFEITO TRANSLATIVO DA APELAÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO
. INCLUSÃO DO PATRONÍMICO. PRETENSÃO DE SE FAZER HOMENAGEM À AVÓ MATERNA. IMPOSSIBILIDADE. HOMONÍMIA. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. 1. O princípio da proibição da reformatio in pejus está atrelado ao efeito devolutivo dos recursos e impede que a situação do recorrente seja piorada em decorrência do julgamento de seu próprio recurso. Nada obstante, tal princípio poderá ser superado em situações excepcionais, como no caso de aplicação do efeito translativo dos recursos, segundo o qual será franqueado ao tribunal o conhecimento de matéria cognoscível de ofício. Assim, a nulidade da sentença ultra petita poderá ser reconhecida, de ofício, pelo Tribunal ad quem. 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1962674 MG 2021/0309293-3, Data de Julgamento: 24/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 492 DO CPC CONFIGURADA
. MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. (...). 2. (...). 3.
Na forma da jurisprudência desta Corte, "há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir
(EDcl no AgRg no Ag 1.225.839/RS, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12.6.2013)" (AgInt no AREsp 832.007/RJ, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 25/11/2020). Nesse mesmo sentido: REsp 1.779.751/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 19/6/2020. 4. (...). 5. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1875657 PR 2019/0375485-4, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/03/2022)

Assim sendo, “o
juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”, bem como
“é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado” (inteligência dos artigos 141 e 492, ambos do CPC).

Como dito acima, não há nenhuma referência a recurso administrativo não apreciado, não há questionamento acerca das perguntas da prova do concurso, pontos estes levantados pelo Juízo singular na sentença de mérito, situação que claramente se caracteriza como decisão
extra petita
, e que deve ser combatida, porquanto inviabiliza o direito de contraditório e ampla defesa da parte requerida.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. MANDATO. SUCESSÃO. INCORPORADORA. VALIDADE. CONTRATO. PRORROGAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO. VIOLAÇÃO. NULIDADE. RECONHECIMENTO.

1. Se a incorporadora assume expressamente, na qualidade de sucessora, todos os direitos e obrigações da sociedade incorporada, o mandato validamente outorgado continua vigendo até que haja revogação expressa. Precedentes.

2.
Segundo o princípio da adstrição, o provimento judicial deve ter como balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode decidir com fundamento em fato não alegado, sob pena de comprometer o contraditório, impondo ao vencido resultado não requerido, do qual não se defendeu
.

3. A Corte local, ao inovar no julgamento da apelação, trazendo a afirmação de que o contrato ajustado entre as partes era de agência, cerceou o direito de defesa do réu, impondo-lhe as consequências previstas pela Lei nº 4.886/1965 para a rescisão imotivada do contrato de representação comercial sem que houvesse requerimento da autora e sem possibilidade de apresentar argumentos ou produzir provas em sentido contrário.

4. Recurso especial provido.

(REsp 1641446/PI, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017)

Assim, diante da ausência de sentença válida, porquanto totalmente
extra petita
, deve ser reconhecida a nulidade do ato judicial.

Com base no art. 1.013, § 3º do CPC/15, em razão do processo encontrar-se apto a julgamento conforme a teoria da causa madura, é desnecessário determinar o retorno do feito a origem para prolação de nova sentença, pelo que passo a análise da pretensão autoral.

Conforme constatado acima, os autores desta ação, em conjunto com alguns outros inscritos no certame C-149, impetraram
Mandado de Segurança (processo nº
0006344-51.2010.8.14.0301), pretendendo a continuidade no concurso público, sob
a alegação de que os recursos administrativos que haviam manejado não tinham sido apreciados até o momento da impetração, com deferimento de liminar, conforme se constata na consulta ao Sistema LIBRA, medida esta que assegurou a permanência dos impetrantes no certame, nas subfases subsequentes da primeira etapa, com a fixação de novos prazos para as demais etapas, caso aprovados dentro do número das vagas ofertadas.

No entanto, o processo foi extinto sem resolução do mérito, com indeferimento da petição inicial, em virtude da impossibilidade de dilação probatória na Ação de Mandado de Segurança (trecho da sentença já transcrito acima). Logo, a liminar que lhes assegurava permanência no certame não mais existe, de modo que não possuem mais o direito de permanecer no certame na condição de
subjudice
, devendo os mesmos ser desclassificados, em razão da eliminação na primeira etapa do certame.

Ademais, ainda que o primeiro processo não tivesse sido extinto, o ato praticado pelo Estado, que tornou sem efeito o edital que convocava os autores para realização de prova oral (edital 43/2011), foi baseado em decisão da Presidência deste e. Tribunal de Justiça, que acolheu pedido do ente estatal, estendendo os efeitos de Medida Liminar deferida nos autos do processo nº 2011.3.006971-4 (fls. 61/66), que suspendeu os efeitos de decisões dos Juízes da 1ª e 2ª Varas da Fazenda da Capital em diversos processos judiciais, entre eles, o Mandado de Segurança nº
0006344-51.2010.8.14.0301 e este processo (nº 0015019-69.2011.8.14.0301), ora em análise, de modo que não havia, ao menos naquele momento, qualquer arbitrariedade no ato de não convocação dos autores para realização de prova oral.

Por outro lado, o pretenso direito de prosseguir no certame, alegado pelos requerentes não subsiste, uma vez que foram eliminados na primeira fase do concurso, tendo permanecido no processo licitatório até o momento, por força de decisões judiciais que não mais existem (sentença de extinção da ação mandamental), sendo o caso de improcedência da ação ordinária.

Refiro que todos estes pontos já haviam sido apurados no voto da primeira vistora, Desembargadora Luzia Nadja, entendimento ao qual me filio em parte.

Ressalto, ainda, que não enfrento as teses trazidas pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário ou do Desembargador Mairton Marques Carneiro, porquanto entendo pela necessidade de anulação da sentença de mérito, por expressa violação ao princípio da correlação.

Pontuo, por fim, a desnecessidade de suspensão do processo, porquanto a matéria aqui vergastada, não possui relação com as matérias tratadas no Recurso Especial e Extraordinário, mencionados pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton (ação mandamental nº 0816503-33.2022.8.14.0000), eis que a tese trazida no voto proferido neste procedimento de cerceamento de defesa, ante a inexistência de recurso administrativo do resultado definitivo do certame não é objeto desta ação ordinária ora julgada ou da primeira ação mandamental manejada pelos autores.

Assim, pedindo vênias ao Relator e ao segundo vistor, Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário e Mairton Marques Carneiro, divirjo dos vossos entendimentos, concluindo pela declaração de nulidade da sentença de mérito.

Considerando, a regra inserta no art. 1.013, § 3º do CPC, tendo em vista que o processo está apto a receber julgamento, conforme teoria da causa madura, JULGO IMPROCENTES os pedidos, na forma da fundamentação e, neste aspecto, divirjo em parte do entendimento da Excelentíssima Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, porquanto, entendo prejudicado o recurso do Estado do Pará.

Condeno os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Belém-PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora.

Belém, 03/06/2026